Tribunal: TJPA
Processo: 0812497-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812497-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS GUILHERME SOARES GURJAO

AGRAVADO: ALTAMIRA SILVA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LUIS GUILHERME SOARES GURJÃO contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, no curso do inventário do espólio de Aldo Silva do Rosário, determinou a suspensão da tramitação do feito com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, até o trânsito em julgado de ação declaratória que discute a existência de união estável post mortem entre o agravante e o falecido. O agravante alega já haver sentença reconhecendo a união estável, com reserva de quinhão previamente deferida, sendo desnecessária a suspensão do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do inventário judicial em razão de ação de reconhecimento de união estável post mortem pendente de recurso; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do inventário com a reserva de quinhão hereditário já determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial, ainda que provisório, da união estável entre o agravante e o falecido autoriza a adoção de medidas acautelatórias para resguardar eventual direito sucessório, como a reserva de quinhão.

A suspensão do inventário com base no art. 313, V, “a”, do CPC, mostra-se desnecessária quando a controvérsia pode ser resguardada por meio da reserva da parte controversa da herança, nos termos do art. 628, § 2º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA admite o prosseguimento do inventário mesmo diante de litígio quanto à existência de união estável, desde que garantida a reserva de bens ao pretenso companheiro.

A paralisação do inventário acarreta prejuízos à celeridade processual, à administração patrimonial do espólio e à segurança jurídica dos herdeiros.

Não se conhece das demais alegações do agravante, como substituição da inventariante e irregularidades na gestão do espólio, por não terem sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem não impede o prosseguimento do inventário, desde que haja reserva de quinhão ao suposto companheiro.

A suspensão do inventário com base no art. 313, V, “a”, do CPC não se justifica quando os direitos sucessórios em disputa podem ser resguardados pela reserva de bens nos termos do art. 628, § 2º, do CPC.

Não se conhece de matérias recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 139, I, 313, V, “a”, 628, § 2º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0809176-66.2024.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.638.242/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07.05.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0812497-75.2025.8.14.0000, em que é recorrente LUIS GUILHERME SOARES GURJÃO e recorrida ALTAMIRA SILVA DO ROSÁRIO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão que suspendeu o inventário, determinando seu regular prosseguimento com preservação da reserva de quinhão já deferida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS GUILHERME SOARES GURJÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do inventário do espólio de Aldo Silva do Rosário (Processo nº 0823898-80.2021.8.14.0301), que determinou a suspensão da tramitação do inventário com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da ação declaratória que discute a existência de união estável post mortem entre o agravante e o falecido (decisão de ID nº 145909817).

Em suas razões recursais (Id. 27721718), o agravante alega que:

(i) já houve sentença judicial proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (Processo nº 0828376-34.2021.8.14.0301), que reconheceu, ainda que provisoriamente, a união estável entre ele e o falecido;
(ii) já fora deferida pelo juízo de origem a reserva de quinhão hereditário com base no poder geral de cautela, não havendo necessidade de paralisação total do inventário;

(iii) a suspensão do feito compromete a celeridade processual e causa risco de dilapidação patrimonial;

(iv) a inventariante deixou de prestar contas, apesar de expressamente intimada para tanto, demonstrando má gestão;

(v) diante da idade avançada da inventariante (90 anos), pleiteia, subsidiariamente, sua substituição, ou ao menos, a apresentação de atestado médico de higidez física e mental.

Ao final, pugna pelo prosseguimento do inventário com manutenção da reserva já deferida, bem como pela apreciação dos demais pedidos.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 28241690, o espólio agravado, representado por sua inventariante, Altamira Silva do Rosário, sustenta:

(i) que a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico, sendo prudente e necessária para evitar decisões contraditórias;

(ii) que a alegada união estável foi contestada e objeto de recurso de apelação interposto contra a sentença declaratória;

(iii) que a relação entre o agravante e o de cujus cessou em meados de 2001, passando a existir apenas vínculo empresarial;

(iv) que o agravante omite fatos relevantes e traz matérias novas não apreciadas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância;

(v) requer, assim, o não conhecimento parcial do recurso e, no mérito, seu improvimento, com a manutenção da suspensão do inventário até o julgamento definitivo da ação declaratória.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, por meio do parecer da 7ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO (Id. 28452971), manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
, assentando que os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, foram preenchidos. Quanto ao mérito, destacou que a matéria devolvida se limita ao exame da correção da decisão que suspendeu o inventário, não sendo cabível análise de pleitos que não foram objeto da decisão agravada. Quanto à controvérsia central — suspensão do inventário em razão de ação de reconhecimento de união estável post mortem —, a Procuradora manifestou-se de modo a reconhecer a possibilidade de prosseguimento do inventário com reserva de quinhão, acompanhando entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido.

É o relatório.

VOTO

I. Do recebimento

Conheço do Agravo de Instrumento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II. Do mérito

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de suspensão do inventário do espólio de Aldo Silva do Rosário até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada por LUIS GUILHERME SOARES GURJÃO. Examina-se, ainda que tangencialmente, o pedido do agravante para o prosseguimento do inventário com reserva de quinhão, bem como a rejeição de pretensões autônomas formuladas no recurso e não enfrentadas pela decisão agravada.

Conforme consta nos autos, o agravante teve reconhecida, por sentença proferida em 17/03/2025, a existência de união estável com o falecido Aldo Silva do Rosário, pelo período compreendido entre agosto de 1989 e 07/04/2021. Tal decisão, proferida no âmbito da 5ª Vara de Família de Belém/PA, encontra-se submetida a recurso de apelação interposto pela parte adversa, pendente de julgamento.

No inventário judicial (Processo nº 0823898-80.2021.8.14.0301), o juízo de origem, ao tomar conhecimento da referida sentença, deferiu liminarmente a reserva de quinhão em favor do agravante, com base no art. 139, I, do CPC, sem, contudo, autorizar levantamento de valores ou alienação de bens (decisão de ID nº 141666035). Posteriormente, a pedido da inventariante, proferiu nova decisão (ID nº 145909817), suspendendo o curso do inventário até o trânsito em julgado da ação declaratória, com fundamento no art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

É contra esta última decisão que se insurge o agravante.

Com efeito, dispõe o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)
V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou da inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem entendimento já consolidado no sentido de que a existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem
não constitui óbice ao prosseguimento do inventário
, desde que garantida a reserva de quinhão correspondente à pretensa meação ou direito sucessório. O CPC, aliás, prevê no art. 628, § 2º, expressamente:

“Art. 628, § 2º. Havendo dúvida ou litígio quanto à existência de outras pessoas com vocação hereditária, o juiz reservará bens suficientes para assegurar-lhes, caso reconhecido o direito, a parte que lhes caberia no quinhão hereditário.”

Portanto, mostra-se suficiente, no caso, a medida já adotada pelo juízo de origem – a reserva do quinhão –, sendo desnecessária e excessivamente gravosa a suspensão total do inventário, sobretudo considerando os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Corroborando esse entendimento, destaca-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Pará:

“A existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem não impede o prosseguimento do processo de inventário; a lei prevê a reserva de bens para garantir os direitos do herdeiro, caso seja reconhecida a união estável; a suspensão do processo de inventário pode gerar prejuízo à administração dos bens e à segurança jurídica.”

(TJPA – AI nº 0809176-66.2024.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 07/10/2024)

No caso dos autos, estão presentes os requisitos da tutela de urgência, conforme art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, uma vez que o agravante demonstra a plausibilidade de seu direito (fumus boni iuris), tendo já obtido sentença favorável em primeira instância, e há risco de dano irreparável (periculum in mora), diante da paralisação indevida do inventário e seus reflexos patrimoniais.

No tocante às demais pretensões suscitadas no recurso – a exemplo da destituição da inventariante, exigência de atestado médico, apuração de supostas irregularidades e descumprimento de prestação de contas – verifico que
não foram objeto da decisão agravada
, o que impede o conhecimento por esta instância sob pena de indevida supressão de instância, conforme reiteradamente já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. AgInt no REsp 1.638.242/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/05/2020).

Desta feita, o recurso deve ser
conhecido parcialmente
apenas quanto à matéria efetivamente decidida pelo juízo a quo e, nesta extensão,
acolhido o pedido de reforma da decisão
para que seja determinado o prosseguimento do inventário, mantendo-se, entretanto, a reserva do quinhão em favor do agravante, nos exatos termos anteriormente fixados pelo juízo de origem.

III - Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento,
a fim de cassar a decisão que suspendeu o inventário, determinando o seu regular prosseguimento com a preservação da reserva de quinhão já deferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/09/2025